Tribunal: TJPA
Processo: 0800759-75.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800759-75.2021.8.14.0018

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIZETE COSTA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0800759-75.2021.8.14.0018

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS – PA

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA: ELIZETE COSTA SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação cível interposto nos autos de Ação de Reconhecimento de Desvio de Função cumulada com Pedido de Danos Materiais, ajuizada por Elizete Costa Souza. O acórdão embargado afastou a prescrição de fundo de direito e julgou o pleito como relação de trato sucessivo, reconhecendo o desvio de função da autora e condenando o Estado ao pagamento de diferenças salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissões relacionadas à análise dos princípios constitucionais da legalidade (art. 37, caput, CF) e da separação de poderes (art. 2º, CF), bem como à aplicação da Súmula Vinculante 37 e do Tema 600 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração são cabíveis somente para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito ou questionar a correção da decisão judicial (CPC, art. 1.022).

4.

O acórdão embargado analisou todos os pontos suscitados no recurso, considerando o cumprimento dos requisitos de admissibilidade e a ausência de impugnação específica pelo apelante, fato que resultou no não conhecimento parcial do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

5.

Não se verificam omissões ou contradições quanto aos princípios constitucionais ou à legislação invocada, sendo o acórdão devidamente fundamentado e em conformidade com a jurisprudência consolidada.

6.

Reiteração de embargos com caráter protelatório pode ensejar a aplicação de multa (CPC, art. 1.026, §2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de questões já decididas de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 2º e 37, caput; CPC/2015, arts. 1.010, 1.022 e 1.026, §2º; Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1813456-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019; Súmula Vinculante 37 do STF; Tema 600 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 03 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do acórdão de ID nº 22679179, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS
, ajuizada por
ELIZETE COSTA SOUZA.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCELA DAS RAZÕES RECURSAIS QUE REPETE
IPSIS LITTERIS
PARTE DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TÓPICOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida na Ação de Reconhecimento de Desvio de Função cumulada com Pedido de Danos Materiais, ajuizada por Elizete Costa Souza. A autora alega que, apesar de ter sido aprovada para o cargo de atendente judiciária, exerceu funções de Analista Judiciário entre 2011 e 2021, sem a devida contraprestação salarial. O pedido foi julgado procedente, condenando o Estado ao pagamento das diferenças salariais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve prescrição do fundo de direito; (ii) se parte do recurso viola o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não é conhecido em parte, pois o apelante limitou-se a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnar os fundamentos específicos da sentença, violando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010).

4. Quanto as razões remanescentes, rejeita-se a alegação de prescrição do fundo de direito. O pleito de diferenças salariais baseia-se em uma relação de trato sucessivo, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente a novembro de 2016, conforme a Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera reprodução dos argumentos da contestação no recurso de apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

2. As ações que versam sobre diferenças salariais decorrentes de desvio de função referem-se a parcelas pleiteadas e devidas mensalmente, configurando, assim, relação de trato sucessivo, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ;

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010; Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1813456-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019.

Inconformado com o
decisum
, o Estado do Pará opôs o presente aclaratório (ID nº 22893870).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o acórdão embargado contém vícios que demandam correção, consistindo em omissões e contradições que comprometem a apreciação integral das matérias suscitadas.

Alega, primeiramente, que não houve manifestação expressa sobre o princípio da legalidade, consagrado no art. 37 da Constituição Federal, bem como sobre o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Carta Magna.

Sustenta que o reconhecimento do desvio de função, com a consequente condenação ao pagamento de diferenças salariais, contraria diretamente a Súmula Vinculante 37 e o Tema 600 do STF, os quais vedam aumentos remuneratórios sem previsão legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 23135613).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso em análise, o embargante alega que o acórdão teria sido omisso, pois deixou de enfrentar os seguintes pontos: o Princípio da Legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) e a Separação de Poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Todavia, conforme expressamente consignado no voto recorrido, constata-se que o apelante não apresentou impugnação específica à sentença proferida, limitando-se a reproduzir, de forma literal, os argumentos já deduzidos em sede de contestação. Tal postura culminou na apresentação de razões recursais que se restringiram à mera repetição do já alegado, o que resultou no não conhecimento de parte do recurso, ante o descumprimento de um dos requisitos indispensáveis à admissibilidade recursal.

Quanto à parte do apelo que ultrapassou o juízo de admissibilidade, remanesceu tão somente a discussão relativa à prescrição de fundo de direito da pretensão autoral, tema que foi analisado de maneira minuciosa e enfrentado de forma clara no acórdão recorrido. A decisão, ao abordar essa matéria, observou rigorosamente os ditames legais aplicáveis e permaneceu em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, conferindo à decisão não apenas legitimidade formal, mas também plena segurança jurídica.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício que autorize o acolhimento dos presentes embargos de declaração, na medida em que o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato. Ao contrário, o julgado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado o ponto que foi efetivamente conhecido no recurso interposto, com observância à legislação vigente e em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025